Tribunal: TJMT
Processo: 1010051-80.2017.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-02
Data de publicação: 2021-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010051-80.2017.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Corretagem]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[SANDRO LUIS COSTA SAGGIN - CPF: 427.770.621-53 (ADVOGADO), JALCON FRANCISCO TEODORO - CPF: 217.226.091-68 (AGRAVANTE), AVANILDA SANTEIRO TEODORO SOUSA - CPF: 801.571.221-15 (AGRAVADO), LAURIANA COPETTI DO AMARAL - CPF: 980.939.401-20 (ADVOGADO), LAURIANA COPETTI DO AMARAL - CPF: 980.939.401-20 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS EM AÇÃO RESCISÓRIA – PENHORA DE IMÓVEL RURAL – ALEGAÇÃO DO EXECUTADO, ORA AGRAVANTE, DE QUE O IMÓVEL SE TRATA DE PEQUENA PROPRIEDADE RURAL – NÃO COMPROVAÇÃO – DÍVIDA ALIMENTAR – EXCEÇÃO À REGRA DE IMPENHORABILIDADE - OBSERVÂNCIA DO §2o DO ARTIGO 833 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - DECISÃO DA RELATORA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

I –
Diferentemente do que tenta fazer crer o executado, ora agravante, na decisão agravada restou claramente consignado que, conquanto alegasse que o imóvel penhorado se tratava de pequena propriedade rural, competia-lhe comprovar que o imóvel penhorado se enquadrava nas dimensões de pequena propriedade rural, do que não se desincumbiu. Tanto é assim que, em sua petição de arguição de impenhorabilidade (id. 74482964 – págs. 1 a 10), o executado, ora agravante, sequer menciona as dimensões do imóvel e que se enquadrariam como pequena propriedade rural.

II -
Não fosse suficiente, a dívida executada não se trata de dívida contraída em prol da atividade produtiva desenvolvida na propriedade rural, mas, sim, diz respeito à dívida alimentar, de modo que, conforme o disposto no §2o do artigo 833 do Código de Processo Civil, excepciona a regra de impenhorabilidade do suposto imóvel de pequena propriedade.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo Interno, manejado por
JALCON FRANSCISCO TEODORO
, com o fito de reformar a decisão monocrática (id. 84019472) que, nos autos da Ação de Cumprimento de Sentença de no 1010051-80.2017.8.11.0000, manejada por
LAURIANA COPETTI
e
THAÍS LIZIANE DA ROSA DOURADO

(objetivando o recebimento de verba honorária sucumbencial fixada em ação rescisória), indeferiu a arguição de impenhorabilidade do imóvel penhorado de propriedade do executado, ora agravante, e determinou a expedição de nova carta precatória a fim de que fosse realizado o reforço de penhora, na forma pleiteada pelas exequentes, ora agravadas, ao id. 64772973.

Para tanto, o executado, ora agravante, sustenta que, ao revés do que consignou esta relatora, ficou comprovado que o imóvel constrito se trata de pequena propriedade rural trabalhada em regime familiar.

Ainda, aponta que, conquanto a dívida não seja decorrente da atividade produtiva, há entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça no sentido da impenhorabilidade da pequena propriedade rural.

Ao final, pugna para que seja exercido o juízo de retratação, se não, que sejam encaminhados os autos ao crivo do colegiado.

Embora intimadas, as exequentes, ora agravadas, não apresentaram contrarrazões (id. 93762972).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Por expressão do artigo 134-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, o Recurso de Agravo Interno tem cabimento sempre que, decisão monocrática do relator em recurso ou processo de competência originária, possa causar prejuízo a qualquer das partes.

Antes denominado de Agravo Regimental, esse recurso não cuida de repisar os fundamentos da decisão singular, mas, sim, apenas de submetê-la ao crivo do colegiado.

Pois bem.

No caso, o executado, ora agravante, sustenta que, ao revés do que consignou esta relatora, ficou comprov
ado
que o imóvel constrito se trata de pequena propriedade rural trabalhada em regime familiar.

Não assiste razão ao executado, ora agravante.

Isso porque, diferentemente do que tenta fazer crer, na decisão agravada restou claramente consignado que, conquanto alegue que o imóvel penhorado se trata de pequena propriedade rural,
competia ao executado, ora agravante, comprovar que o imóvel penhorado se enquadrava nas dimensões de pequena propriedade rural, do que não se desincumbiu.

Tanto é assim que, em sua petição de arguição de impenhorabilidade (id. 74482964 – págs. 1 a 10), o executado, ora agravante, sequer menciona as dimensões do imóvel e que se enquadrariam como pequena propriedade rural.

Acerca da matéria, vejamos a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça:

“
RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. IMPENHORABILIDADE. PEQUENA PROPRIEDADE RURAL. REQUISITOS E ÔNUS DA PROVA.

(...).

4. É ônus do pequeno proprietário, executado, a comprovação de que o seu imóvel se enquadra nas dimensões da pequena propriedade rural.

(...).

8. Recurso especial não provido.

(REsp 1408152/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 01/12/2016, DJe 02/02/2017)”

Não fosse suficiente, o débito executado não foi contraído em prol da atividade produtiva desenvolvida na propriedade rural, mas, sim, decorre de obrigação de natureza alimentar, o que, conforme o disposto no §2o do artigo 833 do Código de Processo Civil, excepciona a regra de impenhorabilidade do suposto imóvel de pequena propriedade.

A propósito, vejamos o que dispõe o artigo supramencionado:

“Art. 833. São impenhoráveis:

I - os bens inalienáveis e os declarados, por ato voluntário, não sujeitos à execução;

II - os móveis, os pertences e as utilidades domésticas que guarnecem a residência do executado, salvo os de elevado valor ou os que ultrapassem as necessidades comuns correspondentes a um médio padrão de vida;

III - os vestuários, bem como os pertences de uso pessoal do executado, salvo se de elevado valor;

IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o;

V - os livros, as máquinas, as ferramentas, os utensílios, os instrumentos ou outros bens móveis necessários ou úteis ao exercício da profissão do executado;

VI - o seguro de vida;

VII - os materiais necessários para obras em andamento, salvo se essas forem penhoradas;

VIII - a pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família;

IX - os recursos públicos recebidos por instituições privadas para aplicação compulsória em educação, saúde ou assistência social;

X - a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos;

XI - os recursos públicos do fundo partidário recebidos por partido político, nos termos da lei

XII - os créditos oriundos de alienação de unidades imobiliárias, sob regime de incorporação imobiliária, vinculados à execução da obra.

§ 1o A impenhorabilidade não é oponível à execução de dívida relativa ao próprio bem, inclusive àquela contraída para sua aquisição.

§ 2o
O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem,
bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8o, e no art. 529, § 3o.”

Ainda, enfatizando a exceção à regra estabelecida no §2o do artigo 833 do Código de Processo Civil, vejamos a decisão do excelentíssimo Ministro Luiz Fux, proferida no ARE de 1332670/SP:

Relator(a): Min. LUIZ FUX

Julgamento: 28/06/2021

Publicação: 30/06/2021

Decisão

ARE 1332670 / SP - SÃO PAULO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO

Relator(a): Min. LUIZ FUX

Julgamento: 28/06/2021

Publicação: 30/06/2021

Publicação

PROCESSO ELETRÔNICO DJe-128 DIVULG 29/06/2021 PUBLIC 30/06/2021

Partes

RECTE.(S) : G.G.C.J. ADV.(A/S) : ROGERIO MONTEIRO DE PINHO RECDO.(A/S) : F.M.G.C. ADV.(A/S) : ALESSANDRO RICARDO GARCIA LOPES BACETO

Decisão

DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.

O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.

O acórdão recorrido ficou assim ementado:

"CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Pensão alimentícia. PENHORA. Pequena propriedade rural explorada pelo executado para sua subsistência. Artigo 833, VIII, do CPC. Dívida alimentar. Exceção prevista no § 2o, do artigo 833, do CPC. Precedentes. Possível a penhora do bem. Decisão mantida. Recurso não provido."

No recurso extraordinário sustenta-se violação do art. 5o, XXIV, da Constituição Federal.

Decido.

Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:

"Insurge-se o executado contra a decisão que manteve a penhora sobre seu imóvel. Sustenta o executado que, se tratando de imóvel rural explorado para subsistência da família, há impenhorabilidade.

Com efeito, o artigo 833 do Código de Processo Civil dispõe em seu inciso VIII, que é impenhorável 'a pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família'.

Com efeito, ainda que o imóvel penhorado seja pequena propriedade rural explorada pelo executado (fls. 311), não se ignora que o Código de Processo Civil excepciona a regra de impenhorabilidade ao dispor em seu art. 833, § 2o, que 'o disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8o, e no art. 529, § 3o'.

Ressalte-se que o objeto da presente execução é justamente pensão alimentícia."

Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:

“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE no 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min.Alexandre de Moraes, DJe de 13/2/19).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE no 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 6/12/18).

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE no 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 7/4/16).

Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).

Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2o e 3o do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.

Publique-se.

Brasília, 28 de junho de 2021.

Ministro LUIZ FUX

Presidente

Documento assinado digitalmente”
(Grifo nosso).

Assim, sem que tenha o executado, ora agravante, convencido a relatora do desacerto da decisão – tanto que não exercida a retratação – deve permanecer incólume a decisão agravada, a não ser que, em outro sentido, alguém inaugure a divergência.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2021